Tribunal: STF
Processo: Rp 953
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-05
Data de publicação: 1977-10-05

Ementa:
CARREIRA ÚNICA PARA A MAGISTRATURA DO NOVO ESTADO, RESPEITADA A
SITUAÇÃO DE CADA JUIZ, NO INSTANTE EM QUE SE OPEROU A FUSAO. A
RESOLUÇÃO N. 4/76, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, AO ESTABELECER TRES ENTRANCIAS, OU SEJAM, PRIMEIRA, SEGUNDA
E ENTRANCIA ESPECIAL, BEM ASSIM, AO EFETUAR A CLASSIFICAÇÃO DE
JUIZES, SEGUIU A DIRETRIZ FIXADA NO JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO N.
933, NÃO AFRONTANDO, SOB QUALQUER ANGULO, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
LEGITIMA A COLOCAÇÃO EFETUADA NA LETRA D, DO INC. I, E NA LETRA A,
DO INC. II, DO ART. 266, DA MENCIONADA RESOLUÇÃO. 
OS PARS. 2, 4 E 5 DO ART. 266, ENVOLVEM MATÉRIA QUE EXTRAVASA OS LIMITES DA
ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA, VULNERANDO A INICIATIVA DO PROCESSO
LEGISLATIVO, A CARGO DO GOVERNADOR DO ESTADO (ART. 57, II, C/C O
ART. 13, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
AO VER DO RELATOR, ULTRAPASSADO O OBICE DA COMPETÊNCIA OS
MENCIONADOS PARS. 2, 4 E 5, SERIAM INCONSTITUCIONAIS PELAS RAZOES
QUE INDICA EM SEU VOTO.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, CONSIDERANDO-SE INCONSTITUCIONAIS
OS PARS. 2, 4 E 5 DO ART. 266, DA RESOLUÇÃO N. 4, DE 5.5.1976, DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.